Tribunal: TJDFT
Processo: 0722284-49.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Processo : 0722284-49.2024.8.07.0001 DESPACHO No ato de interposição do recurso, ressalvada a hipótese de justo impedimento, os recorrentes devem comprovar o preparo, quando exigido pela legislação pertinente, sob pena de deserção se, intimados na pessoa de seu advogado, não realizarem o recolhimento em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias. Nesses termos, recolha-se o preparo em dobro. Intime-se. Brasília – DF, 5 de setembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator